Tribunal: TJDFT
Processo: 0742487-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742487-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: VALDELICE ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra VALDELICE ARAUJO DOS SANTOS: “Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. Pois bem. Em relação ao pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper, segundo informações colhidas no website do CNJ, essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Explica-se que a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Ocorre que a ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos processos em curso neste Juízo e, como se não bastasse, até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade buscada pelo credor já possui alcance por meio da pesquisa INFOJUD. Assim, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper” (ID 144812224 dos autos de origem n. 0713916-56.2021.8.07.0001). Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que “a decisão recorrida viola, entre outros o princípio da cooperação processual, disposto no art. 6o do CPC, que consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, bem como o princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII da CF)”. E requer: “a) Liminarmente, antecipar a tutela e reformar a decisão recorrida e deferir o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada ‘SNIPER’ a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação; b) Assim não sendo, liminarmente seja determinado que o MM. juízo monocrático se abstenha de suspender ou extinguir o processo de origem até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso; c) Assim não sendo, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo presente recurso de modo a suspender o curso do processo de origem até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso; d) Reformar a decisão recorrida e deferir o pedido para determinar a pesquisa com a nova funcionalidade denominada ‘SNIPER’ a fim de localizar bens da devedora aptos ao cumprimento da obrigação”. Preparo regular (IDs 422119084 e 422119362). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. A parte agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de execução, indeferido o pedido de consulta ao sistema SNIPER para localização de bens em nome da parte agravada passíveis de constrição. Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando a localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PESQUISA DE BENS DOS DEVEDORES VIA INFOJUD E ERIDF. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS AO CREDOR. PESQUISA VIA ERIDF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS, CASO A PARTE NÃO SEJA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As pesquisas perante os sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e e RIDF, por se tratar de medidas excepcionais, devem ser precedidas do esgotamento de todos os meios disponíveis ao credor para localizar o devedor e seus bens, uma vez que representam quebra de sigilo patrimonial. 2. Ademais, a utilização do sistema e RIDF depende do pagamento prévio dos emolumentos, salvo quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1174761, 07062204020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens da parte agravada, diligências infrutíferas. E nenhuma evidência de ter a parte agravante exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que a parte agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens da parte devedora nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial respectivo (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Assim, não tendo a parte agravante envidado esforços para também localizar bens penhoráveis, permanecendo inertes em tal mister, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada. No sentido: “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. ( )”.(Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, nenhum indicativo de que a pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possa apresentar resultado diferente daqueles das consultas de ativos anteriormente efetivadas pelo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”[1]. O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos “a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Contudo, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante consta das informações no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. Desse modo, considerando essa fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que a parte agravante ainda não esgotou as diligências para localização de bens a serem penhorados, tenho que nova diligência a ser efetivada pelo Juízo deve ser indeferida. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se. [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora